Tribunal: TJDFT
Processo: 0001854-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese.

2. É prescindível a apreensão da arma de fogo e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a causa de aumento no crime de roubo, quando presentes outros elementos probatórios demonstradores da utilização do artefato na prática do delito.

3. Recurso conhecido e desprovido.